Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-61.2008.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000525-61.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ELIAS NEVES - CPF: 773.379.721-72 (APELADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (ADVOGADO), ROSA BATISTA DA COSTA NEVES - CPF: 979.749.191-91 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), EGBERTO HERNANDES BLANCO - CPF: 887.970.408-78 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), N Z VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 02.371.714/0001-31 (APELANTE), DIVINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 565.159.951-72 (ADVOGADO), NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 33.636.838/0001-25 (APELANTE), ANDRE SOUSA CARNEIRO - CPF: 943.542.191-15 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 375.110.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA GOMES E SILVA - CPF: 497.723.681-53 (ADVOGADO), NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 33.636.838/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), N Z VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 02.371.714/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000525-61.2008.8.11.0020 – Alta Araguaia

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
: Marcos Antônio Elias Neves e outra

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000525-61.2008.8.11.0020 – Alta Araguaia

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
: Marcos Antônio Elias Neves e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato c/c indenização por moral e repetição do indébito que lhes move Marcos Antônio Elias Neves e outra, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do contrato firmado entre as partes, determinando a devolução em dobro do montante pago de forma indevida pelos autores, condenando-o ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende a validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90200125), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000525-61.2008.8.11.0020 – Alta Araguaia

Apelante
: Itaú Unibanco S.A.

Apelados
: Marcos Antônio Elias Neves e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcos Antônio Elias Neves e outra ajuizaram ação declaratória de rescisão de contrato c/c indenização por moral e repetição do indébito contra o Itaú Unibanco S.A., aduzindo fizeram uma simulação de financiamento de veículo junto a empresa Nasa Administradora de Consórcio Ltda., no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, para sua surpresa, apesar de não terem assinado nenhum contrato, receberam um carnê da instituição financeira ré, com 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 519,27 (quinhentos e dezenove reais e vinte e sete centavos) cada, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de instrução probatória para produção de prova pericial e testemunhal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a instituição financeira ré não apresentou o suposto contrato firmado entre as partes, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, reputou como verdadeira a alegação de fraude e
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do contrato firmado entre os litigantes, determinando a devolução em dobro do montante pago de forma indevida pelos autores, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 90200125 – pág. 32/35).

Irresinado, o apelante defende a validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso,
in casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o contrato de financiamento é válido, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque consoante bem observado pela MMa Juíza,
“O Banco Itaú, por seu turno, limitou-se a argumentar sobre contratos e inexistência de dano moral, fazendo alegações genéricas.
Ademais, quando foi deferida a prova pericial e este foi intimado para apresentar o contrato original, nada fez, ocasião que foi reputada como verdadeira a alegação dos autores quanto a falsificação de suas assinaturas no contrato – decisão a p. 337
”
(id. 90200125 – pág. 34 – negritei).

Assim, resta evidente que a instituição financeira, ora apelante, nada trouxe em sua defesa acerca do contrato de financiamento de veículo supostamente firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito dos autores, ora apelados, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“
Diante do ônus que lhe incumbia, caberia ao Banco Itaú comprovar a efetiva contratação e assinatura dos Autores referente ao empréstimo. Desse ônus, a meu sentir, não se desincumbiu, pois não apresentou o contrato original quando solicitado para realização da prova pericial. O Banco não demonstrou interesse em comprovar a autenticidade das assinaturas, então, prevalece à alegação formulada, pelos autores, na peça inicial, qual seja, de que a assinatura do referido contrato não é autêntica
”
(id. 90200125 – pág. 34 – negritei).

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de financiamento de veículo em nome dos apelados, sem que estes autorizassem, gerando cobrança indevida.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada realização de contrato de financiamento mediante fraude, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo apelante.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelos consumidores, em razão de não ser diligente ao efetivar avença de financiamento contratada mediante fraude, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou aos apelados a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento, notadamente em razão de sua idade e condição.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021